Tribunal: TJPA
Processo: 0124006-43.2015.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0124006-43.2015.8.14.0049

APELANTE: JHONATA WILIAN NUNES RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0124006-43.2015.8.14.0049.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: SANTA IZABEL.

APELANTE: JHONATA WILIAN NUNES RODRIGUES.

DEFENSOR PÚBLICO: HELDER LIMA TEIXEIRA.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO.

REVISORA: Desembargadora EVA DOA AMARAL COELHO.

RELATOR: Dr. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – JUIZ CONVOCADO.

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, I E II DO CP (ANTIGA REDAÇÃO).
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE.
NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. TESE REJEITADA. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, ENTRE ELES O DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS.
DOSIMETRIA. PLEITO DE
RETIFICAÇÃO DA PENA CONSIDERANDO A UTILIZAÇÃO DA LEI MAIS GRAVOSA POSTERIOR AO FATO PRATICADO. PROCEDENTE. ALEGAÇÃO DE
APLICAÇÃO DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não há que se falar em insuficiência de provas para amparar a condenação quando os elementos dos autos são suficientes para apontar a autoria delitiva, com especial destaque para o depoimento das vítimas.

2. Da mesma forma, em relação a possível nulidade processual por violação ao art. 226 do CPP, improcede quando outros elementos de prova colhidos na instrução processual são suficientes a apontar a autoria delitiva, entre eles o depoimento das vítimas.

3. Necessidade de reforma da pena, pois,
conforme consta na exordial acusatória, o crime ora em análise ocorreu antes da vigência da Lei nº 13.654/2018, de modo a afastar a incidência do §2º-A, I, do art. 157, pois mais gravosa ao apelante, e
uma vez afastada, não há o que se falar aplicação de duas causas de aumento de pena, restando prejudicado o pleito defensivo neste particular
.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido, com o redimensionamento da pena definitiva para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais o pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato,
pela prática do crime do art. 157, §2º, incisos I e II do CP (antiga redação).
Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de setembro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
JHONATA WILIAN NUNES RODRIGUES
, por intermédio da Defensoria Pública, contra sentença do Juízo da Vara Criminal de Santa Izabel, que o condenou à pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e mais o pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, pelo crime previsto no Art. 157 § 2º, II, e § 2º-A, I, do CPB (ID 15931715).

As razões recursais culminaram no pedido de absolvição por ausência de provas suficientes para a manutenção do édito condenatório e
inobservância do disposto no art. 226 do CPP. Subsidiariamente, a defesa pleiteou a retificação a pena, tendo em vista que o juízo
a quo
utilizou a lei mais gravosa posterior ao fato praticado, em sede de dosimetria, bem como arguiu equívoco na
aplicação duas causas de aumento previstas na parte especial, em contrariedade ao disposto no art. 68, parágrafo único do Código Penal
(ID 15931718).

Em contrarrazões, Órgão Ministerial requereu o conhecimento do presente recurso e seu parcial provimento, conforme ID 15931724, para manter a condenação e a aplicação das duas causas de aumento de pena, retificando, porém, a fração de aumento referente ao emprego de arma de fogo, de acordo com a redação vigente à época do delito.

Nesta Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, de igual sorte, se manifesta pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, apenas para corrigir a capitulação penal errônea da conduta delitiva, para a antiga redação do artigo 157, §2°, Incisos I e II do Código Penal (ID 17034795).

É o relatório.

À revisão

Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação se encontra adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO E
INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 226 DO CPP.

Narrou a denúncia (ID 15931640),
verbis
:

(...)

Narram os autos que, na data de 12 de outubro de 2015, por volta das 09:00h, o denunciado JHONATA WILIAN NUNES RODRIGUES, acompanhado de outro indivíduo não identificado, subtraíram coisas móveis de diversas pessoas, que se encontravam em urna parada de ônibus, nesta cidade.

No dia acima mencionado, o denunciado e seu comparsa, munidos de uma arma de fogo, renderam 07 (sete) pessoas numa parada de ônibus neste município. O denunciado Jhonata era quem portava a arma de fogo e rendeu as vítimas, anunciando o assalto. Já o outro individuo sacou outra arma de fogo e começou a recolher os objetos das vítimas. Durante a prática do crime, a ofendida Ana Cristina conseguiu verificar que um dos assaltantes (posteriormente identificado como o denunciado) usava uma tornozeleira eletrônica, o que contribui para a elucidação dos fatos uma vez que, logo após, os policiais militares, encontraram o denunciado Jhonata dentro do campo de futebol com uma mochila de cor preta onde estavam os objetos roubados.

Em razão disso, as vítimas foram acionados para que reconhecessem o denunciado na delegacia, sendo que duas das vítimas compareceram e reconheceram sem sombra de dúvidas Jhonata Wilian Nunes Rodrigues como um dos autores do crime.

Os objetos encontrados foram devidamente apreendidos — laudo de apresentação e apreensão de fl. 05.

(...)

Com efeito, e como restará demonstrado durante a instrução criminal, o denunciado incorreu nas condutas descritas no artigo 157, §2º, inc. I e II do Código Penal Brasileiro.

(...).

São os fatos.

Em suas razões recursais, a defesa do ora apelante sustentou, inicialmente, que a instrução processual restou carente quanto ao conjunto probatório, no que diz respeito a sua participação no crime em comento.

Pois bem, analisando as provas colecionadas aos autos verifico que a sentença proferida pelo juízo singular não merece qualquer reparo quanto a requerida absolvição, visto que se mostra adequada com as provas obtidas no curso da instrução, não restando dúvida quanto à autoria do crime imputado ao recorrente, senão, vejamos.

No caso, se revela indiscutível a materialidade delitiva, uma vez comprovada através do boletim de ocorrência, auto de apresentação e apreensão de objetos (ID 15931640 - Pág. 9), no qual consta que foram apreendidos uma arma de fogo do tipo caseira, três aparelhos celulares, sendo um da marca Galaxy duos, na cor grafite, um da marca LG e um da marca Sony, bem como uma mochila na cor preta, contendo seis peças de confecção femininas, pelo laudo da perícia de mecanismo e potencialidade (ID 15931646 - Pág. 5) que concluiu tratar-se de uma arma de fogo artesanal, de tiro unitário, imitando pistola, compatível com o calibre 36 GA (caça), a qual se encontrava em condições de funcionamento e apresentava potencialidade lesiva no momento da perícia, bem como pelos autos de entrega (ID 15931642 - Págs. 2 a 3).

Quanto à autoria, de igual sorte, plenamente comprovada no caderno processual, como se infere pela análise das provas apuradas durante o contraditório, que revelam, sem margem para dúvidas, ser o ora apelante o autor do evento criminoso relatado na basilar acusatória.

Vejamos o que dizem as provas coletadas perante o juízo
a quo
:

Segundo se infere da narrativa feita pela vítima, Ana Cristina Martins da Costa de Almeida Rosa, ouvida através de carta precatória (ID 15931647 - Pág. 12), a ofendida asseverou sobre o fato que estava na parada de ônibus quando dois homens ambos armados deram ordem de assalto para todas pessoas que estavam na parada; que a outra vítima foi ameaçada de morte; que foi levado sua bolsa, celular e o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais); que só o réu Jhonantta e viu outro homem moreno; que após o assalto correram para uma invasão; que a outra pessoa que a assaltou, não sendo Jhonatta era moreno; que Jhonatta tinha o corpo tatuado além de muitas espinhas; que Jhonatta estava com uma jaqueta e abri-la mostrou a arma para depoente; que arma parecia ser caseira que ambos os assaltantes chegaram a pé.

Da mesma forma, a outra vítima, Reynan da Silva Vianna Morais, também
ouvida através de carta precatória (ID 15931647 - Pág. 12), afirmou que t
inha acabado de descer da VAN em Belém, quando foi abordado por duas pessoas, sendo um magro e um outro gordo; que um deles estava de jaqueta da qual sacou uma arma e rendeu todo mundo; que teve subtraído uma mochila, um celular e uma carteira; que fez reconhecimento por foto na delegacia; que conhecia 0 réu pois viajava todos os dias; que não identificou tatuagem já que na foto a pessoa que lhe foi mostrada estava com camisa.

José do Nascimento Salviano, policial militar, asseverou em juízo (ID 15931649 a 15931649), que foi repassado para a equipe policial que houve um roubo na parada de ônibus, tendo os passageiros seguido viagem, ocasião em que a guarnição conseguiu localizar uma bolsa, três aparelhos celulares e uma arma caseira, sendo que os objetos foram encontrados próximo do acusado, cerca de 30m (trinta metros) de distância, estando ele em um campo de futebol, com tornozeleira de monitoramento eletrônico. Disse que ele não resistiu à prisão e foi encaminhado para a delegacia, que o acusado não estava com os pertences subtraídos, tendo um senhor indicado que ele havia abandonado os objetos e que seria o autor da subtração, entretanto, não quis comparecer a unidade policial para prestar depoimento.

Interrogado em juízo (ID 15931651 a 15931652), o ora apelante negou a autoria do crime e declarou que não conhece as vítimas, Ana Cristina Martins da Costa de Almeida Rosa e Reynan da Silva Viana Morais, alegou que todas as subtrações de bens que ocorriam na localidade, a população atribuía a autoria a ele, e afirmou não saber quem cometeu o delito tratado nestes autos. Disse que a subtração dos passageiros ocorreu próximo de sua residência e que no dia dos fatos foi detido pelos policiais enquanto comprava bebida alcoólica em um bar. Por fim, disse que estava em prisão domiciliar na época dos fatos.

De modo que, cotejando tudo que foi produzido nos autos, se percebe que o ora apelante não amealhou aos autos prova satisfatória e apta a sustentar sua alegação de inocência. Em contrapartida, constato, indiscutivelmente sólida a versão apresentada pelas vítimas, narrando, com detalhes, toda a dinâmica do crime desde o momento da abordagem, seguida da fuga e prisão do apelante.

É importante salientar que nos crimes violentos, de modo geral, praticados a escondida, sem a presença de testemunhas, deve prevalecer a palavra da vítima. Vejamos jurisprudência.

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, I E II DO CP C/C ART. 244-B DO ECA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA, E NO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO. A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas nos autos, notadamente pelo Auto/ Termo de Exibição e Apreensão de Objeto e pelo Auto de Entrega, constantes do IPL (Id.6227706), aliados aos depoimentos colhidos durante a fase instrutória, suficientes a atestar, estreme de dúvidas, a participação de IGOR EMANUEL DA COSTA DIAS no evento delituoso.
No que concerne à autoria, tenho que a mesma ficou devidamente comprovada na prova oral constante dos autos, diante do depoimento convicto prestado pela vítima MAURO NASCIMENTO DA SILVA, que narrou, com riqueza de detalhes, a conduta criminosa contra ele praticada
. PALAVRAS DA VÍTIMA FIRME, COERENTE E DETALHADA, CORROBORADAS PELOS RELATOS DOS POLICIAIS MILITARES. (...)” (7990038, 7990038, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-01-24, publicado em 2022-02-01). (grifei)

Da mesma forma, válido e dotado de higidez processual o relato policial, eis que corroborado pelos demais meios de prova carreados aos autos:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016
. 5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido. (STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifei)

Assim, exsurge cristalino que o ora apelante não apresentou argumento suficiente a almejar sua absolvição, uma vez que o conjunto probatório aponta, com segurança, como o autor da conduta ilícita objeto do presente feito que teve como resultado sua condenação, pelo que se
conclui não merecer qualquer reparo a sentença atacada quanto a ausência de provas de autoria.

A defesa sustentou, ainda, que o reconhecimento do ora apelante não observou os requisitos determinados no art. 226, do CPP, de modo que o processo se encontra eivado de nulidade processual, requerendo, portanto, a reforma da r. sentença vergastada com a absolvição.

Porém, constata-se que o recorrente fora preso após a consumação do crime, na posse da
res furtiva,
não havendo qualquer dúvida quanto à sua participação no crime.

Ainda que não tenha sido observado o procedimento art. 226 do CPP no reconhecimento do réu pelas vítimas na fase investigativa (ID’s
15931641 - Pág. 3 e 15931641 - Pág. 5)
, patente que a autoria delitiva é comprovada pelos demais elementos probatórios carreados aos autos, que
subsistem de maneira autônoma e dão suporte suficiente ao édito condenatório.

De tal modo, se verifica que os indícios de autoria e materialidade da ação delitiva não foi estabelecida no reconhecimento pessoal, mas, sim, nos relatos da vítima e testemunhas.

Sobre a questão:

RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONTINUIDADE DELITIVA E EM CONCURSO FORMAL COM O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, E §2º-A, INCISO I, C/C ARTIGO 71, C/C ARTIGO 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 244-B, DO ECA. 1. PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ARTIGO 226, INCISOS I E II, DO CPP: TESE REJEITADA. 1. É cediço que a Sexta Turma do C. Superior Tribunal de Justiça - STJ, por ocasião do julgamento do HC nº 598.886/SC (Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ), realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação do artigo 226 do Código de Processo Penal, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.
2. No presente caso, todavia, verifica-se que a condenação do ora apelante não se fundamentou somente no reconhecimento feito pelas vítimas, em sede policial. Tal prova apenas corroborou as demais, tais como os depoimentos dos policiais e demais testemunhas, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

3. portanto, dos elementos probatórios que instruem o feito, a autoria delitiva do crime roubo majorado não tem como único elemento de prova o reconhecimento efetuado pelas vítimas, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial
.
4. Verifica-se que a autoria delitiva não foi estabelecida apenas no reconhecimento do ora apelante, mas em outras provas, como os depoimentos coesos das vítimas e das testemunhas, que reprisaram em juízo o depoimento prestado durante a fase inquisitiva.

5. tese preliminar rejeitada. 2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE.

1. a tese de insuficiência de provas suscitada pela defesa não pode prosperar, ao passo que nos autos restou sobejamente comprovada a participação do ora apelante na efetiva consumação da prática delitiva, contando com o depoimento das vítimas, que reafirmaram em juízo a palavra prestada perante a autoridade policial, ratificando o seu envolvimento na ação criminosa em análise. 2. O depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Precedentes.

3. observei que a participação de menor adolescente na prática delitiva em apreço restou cabalmente comprovada no arcabouço probatório produzido ao longo da instrução processual, estando devidamente fundamentada a condenação dos ora apelantes pela prática do crime em tela em sede do decisum condenatório ora contrastado. 4. Desta forma, estando demonstrado que o ora apelante corrompeu o menor adolescente para praticar consigo o crime de roubo majorado, deve ser mantida a condenação nos termos da r. sentença ora combatida. 3. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO CONCOMITANTE DAS CAUSAS DE AUMENTO DO CRIME DE ROUBO: IMPROCEDÊNCIA.

1. a jurisprudência das Cortes Superiores é no sentido de que o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta. Precentes. 2. conforme se extrai da decisão ora debatida, o juízo a quo aplicou a fração de incremento da pena, em razão das causas de aumento, nas frações mínimas de 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços), respectivamente, não havendo qualquer ilegalidade a ser reconhecida. 3. Nesse contexto, escorreita a aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no artigo 157, §2º, inciso I, e §2º-A, inciso II, do Código Penal, motivo pelo qual merece ser mantida a pena imposta pelo magistrado a quo no édito condenatório ora hostilizado.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0801126-81.2022.8.14.0045 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – Tribunal Pleno – Julgado em 22/05/2023) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO.RECONHECIMENTO PESSOAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. NÃO RECOMENDÁVEL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Inexiste nulidade quanto ao reconhecimento pessoal, uma vez que o ato foi devidamente ratificado em juízo, além de que o agravante foi preso em flagrante ainda na posse da res furtiva. 2.
Nesse contexto, o reconhecimento pessoal não constituiu único elemento de prova, sendo, na realidade, apenas um entre os elementos, os quais são independentes do reconhecimento pessoal, não se constatando, assim, a alegada nulidade
. 3. Quanto à substituição da pena, se ao tipo penal é cominada pena de multa cumulativa com a pena privativa de liberdade substituída, não se mostra socialmente recomendável a aplicação da multa substitutiva prevista no art. 44, § 2º, 2ª parte do Código Penal (HC n. 416.530/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 19/12/2017) 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 745.153/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/3/2023,DJe de 10/3/2023). (grifei)

Assim, percebe-se que a autoria e a materialidade delitiva do crime em comento encontram-se evidenciadas através das provas amealhadas aos autos, motivo pelo qual não acolho os pedidos em estudo.

DA DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DA LEI MAIS GRAVOSA POSTERIOR AO FATO PARA AUMENTAR A PENA

Adianto, desde logo, que razão assiste à defesa. Explico.

In casu,
conforme consta na exordial acusatória, o crime ora em análise ocorreu em 12/10/2015, ou seja, antes da vigência da Lei nº 13.654/2018, que, dentre outras alterações promovidas no código penal, revogou o inciso I do §2º do art. 157 e acrescentou o §2º-A ao citado artigo.

Ocorre que, por ser uma alteração prejudicial ao réu, o §2º-A, I, do art. 157 deve ser afastado nos casos em que o fato ocorreu anteriormente à sua vigência,
motivo pelo qual acolho o pleito defensivo e afasto a incidência da lei mais gravosa
, e uma vez afastada, não há o que se falar em duas causas de aumento de pena, restando prejudicado o pleito defensivo neste particular.

Assim, passo a proceder com o redimensionamento da pena.

Mantida a
pena-base fixada na r. sentença em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias, multa
, a vista de todas as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, serem favoráveis ao apelante.

Na fase intermediária
, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes ou agravantes em desfavor do apelante, mantendo-se, por conseguinte,
inalterada
sua reprimenda nessa etapa.

Na etapa derradeira, ausentes causas de diminuição de pena. Presente, contudo, às causas de aumento pelo uso de arma de fogo e concurso de agente, previstas no art. 157, incisos I e II do CP (redação antiga), motivo pelo qual elevo a reprimenda em de 1/3 (um terço), restando, assim,
a pena definitiva e concreta no montante de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e mais o pagamento de 13 (treze) dias-multa
,
no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Em atenção ao
quantum
de pena definitiva estabelecido, impõe-se a alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda para o
semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea b do CPB.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB, bem como, inadmissível a aplicação da
sursis,
em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput,
do mesmo códex.

A
nte ao exposto,
conheço do recurso e dou parcial provimento
, redimensionando a pena do recorrente para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprido inicialmente em regime
semiaberto
, e mais o pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 16/09/2024